Tribunal: TJDFT
Processo: 0025718-68.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0025718-68.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE FARIAS BORGES APELADO: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A., ANA MARIA TEODORO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. D E C I S Ã O Autos associados: 0019887-39.2016.8.07.0001 Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação indenizatória ajuizada por CRISTIANE FARIAS BORGES em desfavor de ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A e ANA MARIA TEODORO DOS SANTOS. No relatório da r. sentença, destacou o juiz (ID 17372677): “Registro, à partida, que se trata de dois processos conexos pela causa de pedir que estão recebendo uma só sentença, iniciando o relatório pelo que foi distribuído primeiro a este juízo. ( ) Nos autos associados (0025718-68.2016.8.07.0001) Cristiane Farias Borges propôs também contra os mesmos réus ação com pedido condenatório fundada nos mesmos eventos e fundamentos, pedindo a condenação dos réus a lhe indenizarem no valor necessário à reforma do apartamento e do sistema de captação de água pluvial, bem como em danos materiais pela perda de objetos pessoais e danos morais, também no valor de 60 salários mínimos. O processo foi, inicialmente, distribuído para a 19a Vara Cível de Brasília. O douto juiz determinou a emenda da inicial para justificar a legitimidade do Banco do Brasil, descrever os fundamentos jurídicos em relação à ré Ana Maria e manifestar sobre o fato de que não teria legitimidade para postular reforma do sistema de água pluvial. Pela decisão de fls. 97-PDF o Banco do Brasil foi excluído da lide. A Aliança Brasil foi citada e apresentou resposta sustentando que alagamento não é risco coberto pelo contato, impugnando, ainda, o pedido de reforma do apartamento e pelos demais danos materiais, além de impugnar os danos morais. Depois, apresentou resposta a ré Ana Maria com fundamentos idênticos à contestação apresentada no primeiro processo. Pela decisão de fls. 628-PDF – proferida nos primeiros autos – este juízo se deu por competente para julgamento da demanda aforada por Cristiane, solicitando que o processo fosse enviado a este juízo, dada a identidade de causa de pedir. Pela decisão saneadora de fls. 636/639 o Banco do Brasil foi excluído do pólo passivo, acolhendo-se a preliminar de ilegitimidade, mas não acolhidas as preliminares arguidas pelas rés. Foi, ainda, determinada a produção de prova pericial. Os autos associados também recebeu (sic) decisão saneadora, afastando as preliminares arguidas pelos réus e, também, determinando a produção de prova pericial. No entanto, apenas nos primeiros autos a prova foi produzida, sobrevindo o laudo de fls. 717/742-PDF, tendo a Cristiane concordado com a utilização desta prova em seu processo.” – ID 17372677, pp. 3-4. Os pedidos autorais foram julgados improcedentes nos seguintes termos: “ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os pedidos nos dois processos, condenando os autores nas custas e honorários, que arbitro em 10% do valor de cada causa, com a ressalva de que estão sob o pálio da justiça gratuita.” – ID 17667240, pp. 6-7. Opostos embargos de declaração pela autora CRISTIANE FARIAS BORGES (ID 17372680), recurso não conhecido “por ser manifestamente incabível” (ID 17372686). CRISTIANE FARIAS BORGES apelou no ID 17372689. Em suas razões, argumenta que a sentença foi fundamentada exclusivamente no laudo pericial, não interpretadas adequadamente as conclusões do expert. Aduz que “o Apelado BANCO DO BRASIL S.A., deve pagar através do FGHAB, todos os valores devidos, conforme cláusula contratual” e legislação aplicável, especialmente o Código Civil e Código de Defesa do Consumidor (ID 17372689, p. 14). Alega que não foram informados sobre a cláusula limitadora de risco, que exclui a cobertura no caso de enchentes, devendo a seguradora “pagar o prêmio previsto no contrato de seguro conforme cláusula contratual e Código do Direito do Consumidor” (ID 17372689, p. 17). Sustenta que a diferença de altura do imóvel em relação à rua é falha de construção, assim como a drenagem, ambas em desacordo com o Código de Obras da Cidade de Luziânia e sem observar o índice pluviométrico, o que deu causa aos prejuízos materiais e morais experimentados pela apelante, pretendendo o ressarcimento. Ao final, requer: “a) A declaração de inversão do ônus da prova, em conformidade com o artigo 6°, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor; b) O Pagamento de Danos Materiais – Pela Reforma Completa do Apartamento e do Sistema de Captação de Águas Pluviais do Prédio, valor este que deve ser apurado subsequente e custeada pelos Apelados. c) O Pagamento dos Danos Materiais - dos Objetos Pessoais no valor de R$ 22.559,00 (vinte e dois mil reais e quinhentos e cinquenta e nove reais); d) O Pagamento de Aluguel Compensatório no valor de R$ 650,00 (setecentos e cinquenta reais) (sic) desde o dia 10/02/2016, dia da última enchente. e) O Pagamento das Parcelas do Financiamento pelo Fundo Garantidor da Habitação Popular - FGHB do Banco do Brasil S.A desde o dia 10/02/2016. f) O Pagamento dos Danos Morais em quantia a ser arbitrada por V. Exa., em valor, no mínimo sugerido, correspondente a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como sejam os réus condenados ao pagamento das custas processuais.” – ID 17372689, p. 37. Em contrarrazões, ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A pugnou pela manutenção da sentença (ID 17372706). A ré/apelada não apresentou contrarrazões apesar de intimada (ID 17427157). Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Nos termos dos artigos 932, III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso é manifestamente inadmissível quando não preenche os requisitos intrínsecos e ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Entre os requisitos extrínsecos a serem observados encontra-se a tempestividade, exigência legal de interposição dentro do prazo fixado na norma processual; caso contrário, dar-se-á a preclusão temporal. De acordo com o §5o do artigo 1.003 c/c artigos 219 e 1.009, todos do CPC, apelação cível deverá ser interposta no prazo de quinze dias úteis. No caso, a sentença foi proferida em 14/2/2020 (ID 17372677), disponibilizada no DJe em 20/2/2020 e publicada no dia seguinte (https://pesquisadje-api.tjdft.jus.br/v1/diarios/pdf/2020/36.pdf#page=940). Foram opostos embargos de declaração pela autora CRISTIANE em 21/2/2020 (ID 17372680), dentro do prazo de 5 (cinco) dias do art. 1.023 do CPC. No entanto, embargos de declaração não conhecidos: “Dispõe o artigo 1022 do CPC que cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. A omissão que autoriza o provimento de embargos declaratórios é aquela que diz respeito a questões de direito material que deve ser regulada na decisão ou quando o Juízo deixe de manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Já a contradição é aquela que se instala entre a fundamentação e a sentença. A obscuridade ocorre quando a sentença não há clareza da sentença, seja na fundamentação, seja na parte conclusiva, remanescendo dúvida sobre o que está exposto. Na hipótese, verifico que não assiste razão ao recorrente. O juiz não é obrigado a utilizar os fundamentos jurídicos pretendidos pela parte para motivar sua decisão. Todos os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada foram devidamente enfrentados. Além disso, o embargante alega obscuridade de maneira genérica, mas não aponta o que está confuso no comando sentencial e o que precisa ser solucionado através dos embargos. Ante o exposto, não conheço do recurso, por ser manifestamente incabível.” – ID 17372686. Ou seja: apesar de tempestivos, os embargos de declaração não foram conhecidos porque, segundo o magistrado, não foi demonstrada qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. Incabível o recurso, tem-se que não configurado o efeito interruptivo dos aclaratórios. Nesse sentido, julgados do Supremo Tribunal Federal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NO ART. 337, § 1o, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. 2. O art. 337, § 1o, do Regimento Interno desta CORTE prevê o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de Embargos de Declaração. 3. A intempestividade dos aclaratórios impede o seu conhecimento. 4. O entendimento desta Corte é no sentido de que os recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. 5. Embargos de Declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado.” (ARE 1260623 AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020); “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III – No caso de segundos embargos de declaração, não é possível alegar novamente questões já trazidas nos primeiros embargos de declaração e rejeitadas pelo órgão julgador. Nesse caso, o vício precisaria ter surgido originalmente no julgamento dos primeiros embargos declaratórios. IV – Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa (art. 1.026, § 2°, do CPC).” (ARE 1092749 ED-AgR-ED-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 2. O acórdão embargado não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. Depreende-se, portanto, o nítido caráter protelatório destes Embargos. 3. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014; AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 8/11/2002). 4. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.” (MI 7093 AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) Não é outro o entendimento desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. ERRO MATERIAL NOS EMBARGOS. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO §4o DO ART. 1.021 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pela agravante em razão de sua intempestividade. 2. Conforme entendimento desta Corte de Justiça e do STJ, os embargos de declaração não conhecidos, quando incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para a interposição de apelação, devendo ser considerado como termo inicial desse prazo a data de publicação da sentença embargada. Apelação cível não conhecida por intempestividade. 3. In casu, os embargos de declaração não continham mero erro material, conforme alegado, pois não houve apenas inexatidão pontual, mas sim referência, em mais de uma oportunidade, a questões alheias à hipótese dos autos, estando correta, portanto, a decisão de não conhecimento dos aclaratórios, e, consequentemente, a que não conheceu do apelo. 4. A incidência da multa do § 4o do art. 1.021 do CPC não se dá de maneira automática e a razão de ser da aplicação se circunscreve à hipótese em que o agravo interno é manifestamente inadmissível ou improcedente, ou, ainda, quando a sua interposição é abusiva ou protelatória, o que não se aplica ao caso em testilha. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1162235, 07124771520188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CONSEQUENTE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. 1. A oposição de embargos de declaração, que não foram conhecidos, porquanto incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para interposição de apelação, computando-se como termo inicial desse prazo a data de publicação da sentença embargada. 2. O prazo para interposição do recurso de apelação, sob a égide do novo Código de Processo Civil, é de quinze (15) dias úteis, a teor do art. 1.003, § 5o. 3. Havendo interposição do recurso fora desse prazo, configura-se a ausência de um dos requisitos para sua admissibilidade, qual seja a tempestividade, o que acarreta o não conhecimento do apelo. 4. Apelação não conhecida.” (Acórdão 1128852, 20160110713606APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: 286/295); “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. SUSPENSÃO DO CADASTRO FISCAL DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. I - Consoante orienta a jurisprudência do e. STF, os embargos de declaração não conhecidos, porque incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para interposição de recurso, art. 1.026, caput, do CPC. Apelação cível que não se conhece por intempestividade. II - A ilegal a suspensão do cadastro fiscal da empresa que apresenta os livros fiscais eletrônicos e corrige irregularidades encontradas por auditoria da Receita Federal do Distrito Federal. III - Apelação não conhecida, remessa necessária desprovida.” (Acórdão 1095370, 07049560220178070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 16/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Publicada a sentença de ID 17667240 em 21/2/2020 (https://pesquisadje-api.tjdft.jus.br/v1/diarios/pdf/2020/36.pdf#page=940), o prazo de 15 (quinze) dias para interposição do apelo escoou-se em 18/3/2020, às 23h59min59seg. Apelação interposta somente em 25/5/2020 às 17h59min43seg (ID 17372689), intempestiva portanto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação nos termos do art. 932, III, CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora